Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705051-25.2023.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MÁRCIO APARECIDO FERREIRA DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de o Autor, instado a se manifestar, não fornecer os meios necessários à realização da diligência, especialmente o recolhimento das custas intermediárias, e nem promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, gera um estado de inércia processual e torna o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito. 2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 9o, caput, 10, 188, 277 e 485, inciso III, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69, sustentando que a extinção da ação de busca e apreensão teria sido prematura, ao argumento de que não foi intimado para providenciar a juntada das guias iniciais já pagas. Defende a necessidade de intimação pessoal do autor para dar o andamento regular ao processo. Pontua que é vedada a decisão surpresa, devendo ser oportunizada às partes a possibilidade de manifestação. Pondera, ainda, acerca da inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Suscita cerceamento de defesa. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o, caput, 10, 188, 277 e 485, inciso III, §1o, todos do CPC, e 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015